Tribunal: TJDFT
Processo: 0700126-98.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA TARDIA. ART. 435 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Os documentos juntados em sede recursal não podem ser considerados no exame da pretensão revisional, uma vez que são relativos a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada justificativa razoável para a sua juntada tardia. Hipótese que não se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe à faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora.

2. A mera alegação genérica de abalo emocional e angústia não são fundamentos suficientes e inequívocos para o reconhecimento do dano moral, devendo ser necessária a sua eficaz comprovação para que haja a correspondente indenização.

3. A condenação por litigância de má-fé é medida excepcional e só tem lugar quando provado cabalmente que a conduta processual da parte se subsome às hipóteses elencadas no art. 80 do CPC. Nessa ótica, a interposição de apelação, por si só, não caracteriza litigância de má-fé.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.